Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-74.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800709-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DI-OVER-CETIP. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO N.º 176 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. REsp 1781959/SC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária, sendo que a referida taxa não se confunde com a taxa ANBID
indicada no Enunciado n.º 176 da Súmula do STJ;

2. Nem toda taxa divulgada pelo CETIP é abusiva nos termos do Enunciado n.º 176 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, já que a jurisprudência daquela Corte Superior é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários, entretanto, não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. Precedente do STJ. REsp 1781959/SC.

3. No caso em análise, taxa prevista na Cédula de Crédito Bancário objeto do litígio é a DI Over CETIP, portanto, não sendo constatada a abusividade suscitada, ante a inaplicabilidade do Enunciado n.º 176 da Súmula do STJ no presente caso;

4. Recurso conhecido e Desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, pelos fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.

Sessão por Videoconferência do dia 30 de maio de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800709-74.2019.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0872602-32.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PRESENTANTE: LEONARDO AUTRAN RODRIGUES

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1353670), interposto por
DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, em face de decisão interlocutória (ID 1353619) proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual (Processo n.º 0872602-32.2018.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para conceder a tutela de urgência apenas no sentido de reduzir a agenda de recebíveis para o valor atual do saldo devedor, conforme o valor histórico que consta na cédula de crédito bancário objeto deste feito, levando-se em consideração os valores já pagos pela parte Requerente e o restante ainda exigível da dívida contratual, devendo o valor da garantia ser reduzido para o valor efetivamente devido por parte do demandante até a presente data.

A fim de melhor compreender a demanda, esclarece-se que DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ajuizou Ação com pedido de revisão de contrato por suposta ilegalidade c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, requerida em caráter antecedente (Processo n.º 0872602-32.2018.8.14.0301) em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., com intuito de obter a revisão das obrigações pactuadas por meio Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo por Capital de Giro Garantido por Recebíveis n.º 32260352-3, especialmente no que diz respeito à aplicação de taxa de juros divulgada pela CETIP (cláusula 3.4), bem como à garantia de manutenção de uma agenda mínima de recebíveis em R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória de ID 1353619, com as seguintes conclusões:1) determinou que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial para retificar o valor atribuído à causa; 2) se absteve de realizar análise quando ao pedido de redefinição das parcelas vincendas para os valores de recálculo previsto em parecer técnico, por entender que a pretensão deveria ser submetida ao crivo do contraditório; 3) entendeu pela inaplicabilidade do Código de Consumidor no caso em análise, por entender não ter restado configurada relação de consumo entre as partes; 4) concedeu parcialmente a tutela de urgência apenas no sentido de reduzir a agenda de recebíveis para o valor atual do saldo devedor, conforme o valor histórico que consta na cédula de crédito bancário objeto do feito, levando-se em consideração os valores já pagos pela parte Requerente e o restante ainda exigível da dívida contratual, devendo o valor da garantia ser reduzido para o valor efetivamente devido por parte do demandante até a presente data; 5) deferiu parcialmente o pedido de decretação de sigilo, somente em relação aos documentos bancários e contábeis necessários à proteção do direito à intimidade.

Em suas razões recursais (ID 1353670), a agravante pugnou pela concessão de tutela de urgência recursal, de natureza antecipada e cautelar, sob o fundamento de que a probabilidade do direito estaria configurada, pois haveria enunciado do STJ de n.º 176 proibindo a utilização da taxa de juros da CETIP,

bem como que o perigo de dano estaria evidenciado, uma vez que a ausência de redução da parcela e da garantia objeto da lide a agravante poderia acarretar o perecimento da empresa agravante, bem como poderia não haver mais o que compensar, portanto, a redução da parcela e da garantia afastaria o risco quanto à continuidade das atividades da empresa, quanto à renda dos funcionários, às expectativas dos fornecedores e do próprio Estado (tributos).

No mérito, a parte agravante defendeu a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, para que fosse concedida a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que o contrato de obtenção de capital de giro para pessoa jurídica se destinava ao consumo final e não à insumo de meio.

Alegou, ainda, que a teoria do adimplemento substancial do contrato não poderia ter sido utilizada como empecilho para a concessão das tutelas requestadas, já que o pedido formulado seria de revisão e não de resolução do contrato, razão pela qual a aludida teoria não afastaria a necessidade de compensação das parcelas diante das alegadas ilegalidades supostamente praticadas pela parte agravada.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

A parte agravada apresentou Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID
1493213
) aduzindo que a parte agravante teria, de forma maliciosa, ajuizado 3 (três) ações distintas, discutindo operações diversas, abaixo relacionadas e transcritas, e, posteriormente, de forma ardilosa, apontado a existência de prevenção do Juízo que lhe concedeu decisão mais favorável.

(i) na ação que deu origem a este recurso – em trâmite perante a 13ª

Vara Cível e Empresarial de Belém – discute-se empréstimo

concedido por meio de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”)

contratada em 3.7.2014, no valor de R$ 8.000.000,00 (ID

1415007);

(ii) na ação que tramita na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

(processo nº. 0872747-88.2018.8.14.0301) discute-se operação

originalmente contratada em dólares norte-americanos

(denominada “operação 4131”) no valor de US$ 500.000,00

(correspondentes, à época, a R$ 1.767.250,00 – ID 1415008) e

que, em 15.3.2018, foi objeto de novação, culminando na emissão

de outra CCB no valor de R$ 2.328.076,13 (ID 1415010); e

(iii) por fim, na terceira ação (processo nº. 0872718-

38.2018.8.14.0301), em trâmite perante a 12ª Vara Cível e

Empresarial de Belém, discute-se operação contratada,

inicialmente, no formato “Giro Balloon” (ID 1415011),

posteriormente novada para uma outra operação 4131 (no

montante de US$ 1.790.000,00, correspondente, à época, a R$

7.052.600,00 – ID 1415013) e objeto, em 19.12.2017, de nova

novação, culminando na emissão de CCB no valor de R$

10.683.686,78 (ID 1415465).

A parte agravada defendeu e legalidade da aplicação da CETIP e a inaplicabilidade do Enunciado n.º 176 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que este não mais se aplicaria na atual conjuntura econômica, na medida em que teria sido editado em 23/10/1996, época em que a CETIP atuava como mero “braço operacional” da ANDIMA (Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro), que, analogamente à ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento), consistia em antigo órgão classista de instituições financeiras – modelo que, no entanto, se encontra extinto desde 2008, ano em que a CETIP abandonou sua antiga forma para criar nova sociedade anônima, a CETIP S.A. – Mercados Organizados, tanto que os julgados que serviram de base para a edição do Enunciado nº. 176 da Súmula do STJ diziam respeito
especificamente às taxas de juros moratórios fixados em contratos financeiros
rurais e industriais.

Aduziu, ainda, que a taxa DI chegaria a números bastante próximos ao da taxa SELIC, fixada pelo Banco Central e utilizada em inúmeras situações, inclusive para a atualização monetária de tributos federais, o que demonstraria a ausência de abusividade desta ou que ela estivesse subordinada ao livre
arbítrio do Itaú.

A parte a agravada suscitou a inexistência de onerosidade excessiva que pudesse justificar a revisão do contrato e a impossibilidade do pedido quanto à pretendida redução da garantia, já que esta assegura duas operações distintas.

Outrossim, a parte recorrida afirmou a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise, sob a alegação de que o negócio jurídico firmado entre as partes teve objetivo de financiar a atividade empresarial da Dicasa.

Ao final, a parte agravada pugnou: 1) pela a imediata
redistribuição, por sorteio, do presente Agravo de Instrumento diante da absoluta ausência de prevenção; 2) pelo desprovimento integral dos pedidos constantes
do Agravo de Instrumento da Dicasa; e 3) pela aplicação de multa por litigância de má-fé à Agravante, nos termos do art. 80, incisos II, III e V, do
CPC/2015, diante de sua clara tentativa de alterar a verdade dos fatos, usar do
processo para conseguir objetivo ilegal, além de agir de modo temerário nos
autos, a qual deve ser arbitrada em patamar não inferior a 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/2015.

Por meio da Decisão Monocrática de ID
1748690

, acolhi o argumento da parte agravada acerca da inexistência de prevenção ante a ausência de conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento n.º 0809453-92.2018.8.14.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação Revisional (Processo n.º 0872747-88.2018.8.14.0301, entretanto, deixei de determinar a redistribuição do feito por constatar que ambos os recursos haviam recaído sob a minha relatoria por livre sorteio.

Ademais, na mesma decisão, firmei posicionamento acerca da impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise e concedi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E NATUREZA ANTECIPADA REQUERIDA, para determinar que as parcelas vincendas da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo por Capital de Giro Garantido por Recebíveis n.º 32260352-3 sejam pagas no valor principal de R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), acrescidas de juros remuneratórios fixados segundo a taxa média de mercado nas operações da espécie, bem como que o reajuste da garantia de recebíveis já deferida pelo Juízo a quo seja mantida, apenas devendo haver readequação quanto ao valor da dívida restante, a qual corresponderá ao valor principal das parcelas vincendas, acrescidas de juros remuneratórios calculados segundo a taxa média de mercado nas operações da espécie. (...)

Contra esta decisão, DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. opôs Embargos de Declaração (ID 1792658) aduzindo a existência de supostas contradições na decisão guerreada, de modo que formulou os seguintes pedidos abaixo transcritos:

(...) b) Em sede de análise, que os acolha, de modo a que sejam sanadas as contradições existentes, para: (i) reconhecer a possibilidade de
compensação de toda a dívida já neste momento, visto o pedido se tratar
de antecipação de tutela, conforme registrado na própria decisão; e (ii)
reconhecer que a nulidade dos encargos registrada pelo próprio Juízo,
demanda a substituição apenas da +CDI-CETIP por uma taxa legal como
+TJLP, sem alterar os juros contratuais, quais sejam 0,2060% a.m., sob
pena de reformatio in pejus; e, com isso, deferir o recálculo original,
revisando a obrigação como um todo, em 60 (sessenta) parcelas no valor
inicial de R$-9.797,55, a serem depositadas em Juízo e o ajuste a
garantia ao valor de R$-521.275,93; ou c) Diante de fato novo, que demonstra a quitação atual da dívida, a partir da supressão da taxa ilegal, como considerado na própria decisão, defira a imediata suspensão de qualquer cobrança e de qualquer efeito de garantia, até a sentença; ou, ainda, d) Por fungibilidade e em atenção aos princípios do Aproveitamento dos Atos Processuais e da Instrumentalidade das Formas, que receba este
expediente como Pedido de Reconsideração, de modo a deferir a revisão da obrigação como um todo, em 60 (sessenta) parcelas no valor inicial de R$-9.797,55, a serem depositadas em Juízo e o ajuste a garantia ao valor de R$-521.275,93 ou a imediata suspensão de qualquer cobrança e qualquer efeito de garantias, por ser a medida legal.

ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou Contrarrazões aos supramencionados Embargos de Declaração (ID 1823572), alegando, preliminarmente, a existência de erro grosseiro da parte embargante ao ter apresentado pedido de reconsideração travestido de Embargos de Declaração e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Contra a Decisão Monocrática de ID
1748690
, ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs recurso de Agravo Interno de ID 1844985, alegando ausência de verossimilhança para a concessão da tutela recursal em comento, uma vez que reafirmou a legitimidade da taxa DI e a inaplicabilidade do Enunciado n.º 176 da Súmula do STJ, com base nos mesmos argumentos expostos nas Contrarrazões de ID
1493213
e no argumento de que, como responsável pelo registro dessas operações diárias, a CETIP (atual B3) é autorizada pelo BACEN a calcular e divulgar dados estatísticos do mercado interbancário, sendo o principal deles a Taxa DI, isto é, a média das taxas dos CDIs emitidos pelos bancos, portanto, sendo um índice que exprimiria a média das taxas praticadas nesse mercado, a Taxa DI serviria como indicador do rendimento de investimentos e, principalmente, do custo de captação do dinheiro pelos bancos, sendo admitida pela Resolução 1.143/1986 do CMN5 e disciplinada pela Circular 2.905/1999 do BACEN.

Ademais, ITAÚ UNIBANCO S.A. arguiu a inexistência de
periculum in mora
para a concessão da antecipação da tutela pretendida no recurso, na medida em que seria uma das maiores instituições financeiras do país, o que justificaria a inexistência de dificuldade, na remota hipótese de procedência da ação revisional, de se proceder à imediata devolução das parcelas cobradas em montante
considerado superior ao devido; entretanto, argumentou a presença de
periculum in mora
inverso na concessão da medida sob a alegação da incerteza de solidez patrimonial da Agravada.

DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 211475) requerendo o desprovimento do recurso, utilizando os seguintes argumentos: 1) que o referido Enunciado n.º 176 da Súmula do STJ não havia sido cancelada por aquela Corte, permanecendo hígida e sendo aplicável, indistintamente, às Cédulas de

Crédito Bancário; e 2) que o risco de dano havia sido demonstrado na medida em que havia risco de iminente impontualidade no pagamento das obrigações da empresa caso houvesse a manutenção das parcelas ditas como ilegais, além do risco de travamento das operações da DICASA.

Por meio da decisão monocrática de ID 2403044, conheci e dei parcial provimento aos Embargos de Declaração de ID 1792658, atribuindo-lhe efeito modificativo, a fim de reformar o dispositivo da decisão ora embargada nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar que as parcelas da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo por Capital de Giro Garantido por Recebíveis n.º 32260352-3 que venceram após a prolação da decisão monocrática de ID 1748690 sejam pagas no valor principal de R$ 133.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), corrigidas pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e acrescidas dos juros remuneratórios contratados no percentual de 0,2060%, bem como que o reajuste da garantia de recebíveis já deferida pelo Juízo
a quo
seja mantida, apenas devendo haver readequação quanto ao valor da dívida restante, a qual corresponderá ao valor principal das mencionadas parcelas vencidas após a prolação da decisão monocrática de ID 1748690, corrigidas pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e acrescidas dos juros remuneratórios contratados no percentual de 0,2060%, entretanto, ressalvando-se que limitação da referida garantia somente abrangerá o contrato em litígio, não podendo ser ampliada pela eventuais garantias que a parte agravante/embargante tenha se comprometido em outros contratos.

Ato seguinte, ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou petitório de ID

2501540, requerendo a complementação das razões do recurso de Agravo Interno de ID 1844985.

Devidamente instada (ID 3929151), DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Apresentou Manifestação no evento de ID 4043550, requerendo a desconsideração do petitório de complementação de ID 1844985, sob o argumento de que a referida petição não teria veiculado fato novo, portanto, tendo operado a preclusão consumativa.

Em 30 de junho de 2021, foi realizada audiência de conciliação, entretanto, tendo a composição restado infrutífera.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

1.

Agravo Interno de ID 1844985

Prefacialmente, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, na assentada, diretamente ao julgamento do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome dos princípios da economicidade e celeridade processuais, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

2.

Agravo de Instrumento

2.1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo recursal, estando instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

2.2.

Razões Recursais:

Primeiramente, importante esclarecer que o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida pelo Juízo de 1º Grau, sem adentrar no mérito propriamente dito da ação originária.

Conforme relatado, DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ajuizou a Ação Revisional originária em epígrafe (Processo n.º 0872602-32.2018.8.14.0301), com intuito de obter a revisão das obrigações pactuadas por meio Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo por Capital de Giro Garantido por Recebíveis n.º 32260352-3, especialmente no que diz respeito à aplicação de taxa de juros divulgada pela CETIP (cláusula 3.4), bem como à garantia de manutenção de uma agenda mínima de recebíveis em R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).

Para tanto, requereu, a concessão de tutelas provisórias de urgência para: 1) reduzir a parcela a parcela atual para os valores de recálculo previsto no Anexo III do parecer técnico (R$- 9.797,55) que instruiu a exordial, bem como que tais valores fossem depositados em Juízo, mês a mês, até a sentença; e (ii) reduzir a agenda de recebíveis para o valor real da dívida após o recálculo, qual seja de R$-521.275,93 (quinhentos e vinte e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme conclusão presente nas páginas 05/06 do referido parecer técnico.

O supracitado pedido de tutela de urgência foi concedido de forma parcial pelo Juízo de Origem,
“apenas no sentido de reduzir a agenda de recebíveis para o valor atual do saldo devedor, conforme o valor histórico que consta na cédula de crédito bancário objeto deste feito, levando-se em consideração os valores já pagos pela parte Requerente e o restante ainda exigível da dívida contratual, devendo o valor da garantia ser reduzido para o valor efetivamente devido por parte do demandante até a presente data”
, razão pela qual a parte autora, ora agravante, interpôs o presente Agravo de Instrumento com a finalidade de reformar a decisão agravada para:

I- reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à causa, confirmando a inversão do ônus da prova, seja por força do CDC,

art. 6º, VIII, seja por força do CPC, art. 373, §1º;

II- ajustar o valor das parcelas ao valor real da dívida, que deverá ser de 60 (sessenta) parcelas no valor inicial de R$-9.797,55, a serem depositadas em Juízo; e

III- ajustar a garantia ao valor total real da dívida, qual seja de R$-521.275,93.

Sendo assim, a fim de conferir uma análise mais didática, passarei a analisar os pedidos em capítulos separados.

2.2.1. Do Pedido de Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, entendo não ser cabível, na medida em a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante no sentido de que empresa tomadora de empréstimo utilizado como capital de giro não se enquadra na figura de consumidor, prevista no artigo 2º do CDC.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. DECISÃO QUE OBSTA RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 543-C, § 7º, INCISO I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004.

1. A Corte Especial do STJ, em julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP, firmou ser incabível agravo contra decisão que, com fundamento no artigo 543-C, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC), nega seguimento a recurso especial. 2. Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista. 3. O acolhimento da pretensão reformatória impõe o reexame de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1078556/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 23/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão.

2. "Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo." (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o bem oferecido em penhora era de difícil alienação e, por isso, entendeu por justificada a recusa do credor. Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial, pois demandaria o reexame da prova dos autos.

3. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL AFASTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(AgRg no Ag 900.563/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010)

Ademais, no caso em análise, em que pese a parte agravante sustentar que a captação de valores para custeio de capital de giro próprio é uma operação de consumo final da própria sociedade, resta evidente que a aludida alegação não merece ser acolhida, na medida em que a empresa agravante possui como atividade principal o comércio varejista de materiais de construção em geral, portanto, sendo esta sua atividade final, o que justifica a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

2.2.2. Do Pedido de Tutela de Urgência.

Prefacialmente, não se pode olvidar, que para o deferimento da tutela provisória de urgência, cujas espécies cautelar e antecipada ora são pleiteadas pela agravante, mister encontrarem-se presentes os requisitos autorizadores, insculpidos no art. 300
[1]
do CPC, quais sejam,
a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos – de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o
perigo de dano
consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo. Nessas situações, é recomendável que o julgador sopese, no caso concreto, se a parte requerente sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais a parte requerida, em razão da medida que o primeiro postula.

Dito isto, esclareço que, quanto ao pedido de reajuste do valor das parcelas, em razão da impossibilidade de aplicação da taxa de juros divulgada pela CETIP, após analisar melhor a matéria, hei de refluir do posicionamento adotado por meio da decisão monocrática de ID
1748690
, para constatar a inocorrência de indício de abusividade da cláusula 3.4 da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. Explico:

Inicialmente, a fim de esclarecer a mudança de posicionamento, esclareço que, embora o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumulado n.º 176, tenha pacificado o seguinte entendimento: “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
, o qual entendo que permanece válido, inclusive com julgados recentes sobre o tema, os quais transcrevo abaixo, entendo que, embora tenha validade, o aludido enunciado não é aplicável ao caso em análise. Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PEDIDO REVISIONAL. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 297 DO STJ E ART. 3º, §2º DO CDC. É POSSÍVEL O PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, V E ART. 51, IV, AMBOS DO CDC. A APLICAÇÃO DO CDC E A POSSIBILIDADE DO PEDIDO REVISIONAL NÃO ASSEGURAM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TESE PARADIGMA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS. É ADMITIDA A REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUANDO A ABUSIVIDADE FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA. CASO CONCRETO. ENCARGOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO ACUMULADA DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO (CDI) APURADA E DIVULGADA PELA
CETIP
. NULIDADE DA CLÁUSULA. SÚMULA Nº 176 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXADO PARA OS ENCARGOS DA NORMALIDADE A TAXA DOS JUROS DA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO, PRATICADA NAS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE, SALVO SE A TAXA DO CONTRATO FOR MAIS VANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 592.377. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 33. AS ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ESTÃO SUJEITAS AO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170, QUE AUTORIZA A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL EM DETRIMENTO DO ART. 591 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 28, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.931/04. SÚMULA 539 DO STJ. FORMA DE CONTRATAÇÃO. TESE PARADIGMA. RECURSO ESPECIAL Nº 973.827/RS. A CAPITALIZAÇÃO PODE SER DEMONSTRADA PELA REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONVENCIONADAS OU QUANDO A TAXA ANUAL DOS JUROS É SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. SÚMULA Nº 541 DO STJ. CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA. MANTIDA A FORMA DE COMPOSIÇÃO DAS PARCELAS NA FORMA CONTRATADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TESE PARADIGMA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS E Nº 1.639.320-SP. SOMENTE A CONSTATAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. CASO CONCRETO. REVISÃO DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENDO A MORA O FUNDAMENTO JURÍDICO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, E UMA VEZ QUE ELA TENHA SIDO DESCARACTERIZADA NO CASO CONCRETO, É DE SER EXTINTA A AÇÃO, COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50013387720208210028, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 31-03-2022)

Isso porque, conforme é possível observar dos julgados acima, a abusividade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito especificamente à
taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, já que esta se tratava de uma taxa decidida pela própria instituição financeira, e não de uma taxa calculada a partir do mercado, entretanto, nem toda taxa divulgada pela CETIP está abrangida pela vedação imposta pelo supramencionado enunciado sumular, como a situação evidenciada no presente caso.

Diversamente da taxa indicada no Enunciado n.º 176 da Súmula do STJ, na situação em análise, a taxa referencial convencionada na aludida cláusula 3.4 da Cédula de Crédito Bancário objeto do litígio (ID 1353623), foi a DI (depósito interfinanceiro)-OVER-CETIP, a qual é uma das taxas de juros praticadas nos empréstimos entre instituições financeiras, a qual deriva do que é conhecido como certificado de depósito interbancário ou interfinanceiro (CDI), praticado entre instituições bancárias.

Sendo assim, embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de reconhecer a abusividade da cláusula que ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários., o mesmo raciocínio não se aplica à cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras, já que a Taxa DI não se confunde com a Taxa ANBID.

Esta foi a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1781959/SC,
vide infra
, a qual entendo que seja aplicável à situação posta em análise
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.

8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.

9. Recurso especial provido.

(REsp 1781959/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

Pelos motivos expostos, entendo que não merece reparo o capítulo da decisão interlocutória agravada que indeferiu a tutela de urgência que objetivava o recálculo das parcelas do negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que não vislumbrei a abusividade apontada pela parte autora, ora agravante no que se refere à taxa referencial praticada.

Ademais, quanto ao pedido de ajuste da garantia de recebíveis ao valor total da dívida, verifico a ausência de interesse recursal da parte agravante, já que o presente pleito já foi deferido pelo Juízo
a quo
, bem como em virtude da impossibilidade de ampliação da tutela, já que julguei pelo indeferimento da tutela de urgência para recálculo das parcelas da cédula de crédito bancário em comento, conforme acima exposto.

Por fim, apenas a título de esclarecimentos, consigno que adoto mesmo entendimento do Juízo
a quo
no que tange à limitação da referida garantia somente ao contrato em litígio, não podendo ser ampliada para eventuais garantias que a parte agravante tenha se comprometido em outros contratos com a instituição bancária agravada, os quais não englobam o objeto do presente feito.

2.3.

Litigância de má-fé

Finalmente, compulsando os presentes autos, verifica-se que a parte agravada, em Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID
1493213
) pugnou pela aplicação de penalidade à parte adversa pela suposta prática de litigância de má-fé.

Ocorre que, neste momento, não vislumbrei os requisitos no artigo 80 do Código de Processo Civil para a imposição de multa por litigância de má-fé à parte agravante, na medida em que a parte recorrente apenas tentou rever aquilo que lhe foi desfavorável, não sendo admissível a utilização do instituto da litigância de má-fé como forma de suprimir o duplo grau de jurisdição.

Do mesmo modo, o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela ainda que fosse preferível que a agravante tivesse ajuizado as ações revisionais de forma conjunta, já que compartilham a mesma garantia de agenda de recebíveis, o mero ajuizamento de forma separada não evidencia, por si só, a efetiva má-fé processual da recorrente, uma vez as ações discutem contratos distintos.

Portanto, entendo pela impossibilidade de aplicação de penalidade à ambas as partes, por entender ainda não ter sido demonstrada a litigância de má-fé suscitada.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em razão disto, revogo todas as decisões anteriormente por mim proferidas no bojo do presente recurso.

Por fim, deixo de aplicar penalidade à parte agravante, em razão de não ter vislumbrado, neste momento, a prática de litigância de má-fé apontada pela agravada.

É o voto.

Intimem-se as partes e dê-se ciência ao juízo de origem.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, c/c artigo 6º, da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, ____ de _________ de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 01/06/2022